Tribunal: CARF
Processo: 10320.722975/2018-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-11-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10320.722975/2018-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.309 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2021
Recorrente
ARTEC AUTOMAÇÃO TECNOLOGIA CONTROLE E REP LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014, 2015
RESTITUIÇÃO DE RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES. REQUISITOS
LEGAIS. DIVERGÊNCIAS ENTRE VALORES INFORMADOS NA
PER/DCOMP E NA GFIP. DATA DA MATRÍCULA CEI.
A legislação previdenciária exige que a restituição de valores referentes à
retenção de contribuições previdenciárias esteja devidamente declarada na
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP), sendo tal procedimento de iniciativa
do contribuinte, além do correto preenchimento das PER/DCOMPs.
É irrelevante a data em que tenha sido realizada a matrícula CEI da obra de
construção civil na qual os serviços serão executados, ou a data em que essa
obra será encerrada, devendo ser observada tão somente a data de prestação
dos serviços.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para determinar que o presente processo retorne à
unidade responsável pela administração do tributo para, superada a questão das datas em que as
obras foram iniciadas, dê continuidade à análise do direito creditório requerido.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Fernando Gomes Favacho, Thiago Buschinelli
Sorrentino (suplente convocado) e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10320.722975/2018-61
Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.309 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.722975/2018-61

Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão, 08-50.090 -
6a Turma da DRJ/FOR - Revisa Acórdão no 08-48.919, de 04 de outubro de 2019, fls. 399 a 411.
Trata de análise de PER/DCOMP referente a contribuições sociais destinadas à
Seguridade Social e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto
condutor relativo ao julgamento de 1a Instância.
Trata o presente processo sobre manifestação de inconformidade exarada em Processo
de Restituição - PER/DCOMP, em face do Despacho decisório de efls 232 e ss.,
referente às competências 03/2012, 04/2012, 06/2012 a 11/2012, 01/2013 11/2014,
01/2015 a 03/2015,05/2015, 07/2015 e 09/2015, que deferiu parcialmente o pedido
formulado.
Irresignado, o administrado apresentou impugnação (efls. 255 e ss.) contra o
lançamento, com as seguintes alegações:
1.DO LASTRO FACTUAL
A empresa ARTECTDA, formulou pedido de restituição de contribuição previdenciária
ORIUNDA DE RETENÇÕES NÃO APROVEITADAS nas GFIP, referente às
competências de março, abril, junho à novembro de 2012; janeiro de 2013; novembro
de 2014, e; janeiro à março, maio, julho e setembro de 2015.
Tal pedido de restituição fora baseado em créditos decorrentes de contribuições
previdenciárias, retidas na fonte pelos tomadores de serviço (sic), devidamente
declaradas nas notas fiscais e nas Guias de Recolhimento do FGTS e de Informações à
Previdência Social – GFIP, bem como notadamente pagas, através da Guia de
Previdência Social - GPS e também de créditos oriundos de desoneração da folha de
pagamento à que a empresa estava sujeita.
Ocorre que, apesar dos créditos estarem completamente demonstrados, houve por parte
da autoridade que julgou os pedidos, a declaração de que parte do crédito oriundo da
desoneração não poderia ser requerido, posto que os CEI
51.216.69221/72.70.005.951/76 e 70.009.57139/72 declarados em GFIP, e de
responsabilidade de terceiro tomador do serviço), foram iniciados antes do instituição da
desoneração da folha de pagamento, item 4 dos FUNDAMENTOS da decisão
administrativa existente no processo.
Assim, fora deferido parcialmente o pedido de restituição requerido pela empresa, no
valor de RS 504.448,48, total este atualizado até 29/06/2018.
Porém, as alegações de que a empresa não poderia aplicar a desoneração da folha de
pagamento não merecem prosperar, conforme se demonstrará nas próximas
páginas,posto que existe manifestação da própria Receita Federa! do Brasil sobre
matéria idêntica,através de Solução de Consulta em vigor e que tem aplicação em todo
território nacional.
Diante do exposto, a empresa ARTEC vem por meio desta manifestação de
inconformidade requerer, DESDE JA, que seja providenciado a restituição /
compensação dos créditos já parcialmente deferidos, bem como que este órgão
Administrativo reforme o despacho decisório ora atacado, para corrigir os equívocos
cometidos pelo primeiro julgador, deferindo os créditos a que a empresa tem direito,
pelos fatos acima aduzidos e pelos argumentos jurídicos colacionados abaixo.
Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.309 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.722975/2018-61

A empresa, ora recorrente, foi contratada para realizar serviços para outra empresa,
neste caso a tomadora de serviço, a partir de janeiro de 2015. Nessa relação, a ARTEC
não era responsável pela inscrição do CEI da obra. Porém, para fins de recolhimento da
contribuição previdenciária dos seus funcionários, registrou o CEI do tomador de
serviço em sua GFIP, código 150. Desta forma, todos os segurados da ARTEC, seja do
setor administrativo da empresa ou da obra, estariam vinculados ao seu CNPJ, a partir
de 2015.
A empresa registrou como sua atividade principal no Código Nacional de Atividade
Econômica - CNAE - o código 432, referente à construção civil, Este mesmo código é
um dos grupos autorizados pela Lei 2.546/2011 para a aplicação da desoneração na
folha de pagamento.
Diante do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência dos argumentos
levantados pela autoridade que declarou a improcedência de créditos válidos, bem como
o deferimento parcial dos créditos requeridos, a despeito do que determina a lei e a
legislação infralegal, requer-se que seja acolhida a presente Manifestação de
Inconformidade para que:
a) Sejam declarados válidos todos os créditos oriundos das desonerações referentes aos
períodos solicitados, inclusive os oriundos dos CEIs 51.216.69221/72, 70.005.951/76 e
70.009.57139/72,
b) b) Que ao final, seja corrigido o valor a ser restituído, descontado o valor já deferido
na decisão 038/2018 do processo administrativo 10010.044520/0518-11.
Às efls 298, adita a manifestação de inconformidade, reafirmando os argumentos já
apresentados, informando, em síntese.
Ressalte-se, o ínclito auditor fiscal, no seu espectro de atribuição fiscal, considerou
apenas um ponto jurídico para afastar os valores solicitados, qual seja: o fato do
contribuinte não ter direito à tributação substitutiva sobre a receita bruta nos
CEIs51.216.69221/72, 70.005.95157/76, 70.009.57139/72, uma vez que as obras
referentes a tais CEIs iniciaram antes de 01 de abril de 2013. De forma sintética, até
porque o objetivo da presente manifestação é clarificar de forma indubitável os pontos
levantados na manifestação de inconformidade do contribuinte, dessume-se que no
julgamento da presente pretensão tem-se oportunizado os seguintes fundamentos
jurídicos e fáticos que servem para desconstituir, permissa máxima vénia o
entendimento do nobre auditor.
Foi exarado, em 04 de outubro de 2019 o acórdão 08-48.919, no qual restou decidido
que, em relação às seguintes obras - CEI 51.216.69221/72, competências 01,
02,03,05,07
e
09/2015.CEI
70.005.95157/76,
competência
03/2015
e
CEI
70.009.57139/72 competências 05,08 e 09/2015, não haveria direito creditório a ser
considerado.
Em 14/10/1029 (sic) foi solicitado requerimento de Correção por Lapso Manifesto (efls
361 e ss), sendo tal petição recepcionada como recurso voluntário, para envio à
deliberação do CARF.
Às efls 369, temos novo pedido de envio dos autos à DRJ-FOR, de 08.11.2019. Na
mesma data, às efls 375, temos o recurso voluntário apresentado.
Às efls 394 temos decisão judicial determinando novo julgamento, nos seguintes
termos:
DESPACHO
Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.309 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.722975/2018-61

Peticiona a parte impetrante noticiando o descurnptimento parcial da decisão liminar
proferida nos autos, sustentando que 'manda o decisum julgarem sua inteireza todos os
pedidos formulados na manifestação ae inconformidade. Porém, na própria ementa
informa que só procedeu ao julgamento do exercício 2015, quando os termos do pedido
formulado em sede de manifestação é claro que se refere a todos os pedidos eletrônicos
de restituição, qual seja: 2012, 2013, 2014 e 2015."
Intimada, a autoridade impetrada intorma que a decisão foi cumprida. Todavia da
análise do julgamento verifico que só faz referência á competência de 2015, não
havendo referência aos demais anos.
Assim, determino que, no prazo de 30 dias, seja realizado o julgamento completo da
manifestação de inconformidade, incluindo os pedidos restituição das competências
março, abril, junho à novembro de 2012, março à maio e agosto à dezembro de 2013;
janeiro à setembro e novembro de 2014, e; janeiro à março, maio, julho e setembro de
2015, desde que tais competências estejam presentes no pedido administrativo e que não
tenham sido analisados pela autoridade impetrada.
Intime-se a autoridade Impetrada para cumprimento, com urgência
Intime-se a PFN.
São Luis/20l9.
É o relatório.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão à contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendáno: 2012, 2013, 2014, 2015
RESTITUIÇÃO
DE
RETENÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÕES
PRE
VIDENCIÁRIAS.
REQUISITOS
LEGAIS.
DIVERGÊNCIAS
ENTRE
VALORES INFORMADOS NA PER/DCOMP E NA GFIP.
A legislação previdenciária exige que a restituição de valores referentes à
retenção de contribuições previdenciárias esteja devidamente declarada na
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP), sendo tal procedimento de iniciativa
do contribuinte, além do correto preenchimento das PER/DCOMPs. Não
estando demonstrado de forma inquestionável o direito à restituição, com a
demonstração da liquidez e certeza do crédito pleiteado, mediante o
atendimento dos requisitos previstos na legislação, compete à autoridade
administrativa julgadora indeferir o pedido formulado na manifestação de
inconformidade.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Tempestivamente, houve a interposição de recurso voluntário pela contribuinte às
fls. 375 a 382 e 424 a 431, refutando os termos do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.309 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.722975/2018-61

Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Observo, de logo, que o cerne da lide é o pedido de restituição de contribuição
previdenciária, ORIUNDA DE RETENÇÕES NÃO APROVEITADAS nas GFIP’s referente às
competências de 2012 a 2015, onde a contribuinte impetrou medida judicial via mandado de
segurança no sentido de que fossem adiantadas as análises de seus pleitos, tanto na fase inicial do
processo, quanto nesta fase de recurso.
Segundo a recorrente, apesar dos créditos estarem completamente demonstrados, a
autoridade administrativa que analisou as PER/DCOMP’s deferiu parcialmente a solicitação pelo
fato de que parte do crédito oriundo da desoneração não poderia ser requerido, posto que os CEI
51.216.69221/72, 70.005.951/76 e 70.009.57139/72 declarados em GFIP, e de responsabilidade
de terceiro, tomador do serviço, foram iniciados antes da instituição da desoneração da folha de
pagamento.
No lastro factual de seu recurso, o contribuinte faz menção aos procedimentos
realizados, fazendo um apanhado das informações contidas desde o Despacho Decisório da
análise do seu crédito tributário, até os argumentos utilizados pela decisão recorrida, que
confirmou o deferimento parcial na concessão do direito creditório do referido despacho,
apontando as supostas incongruências dos mesmos, confundindo a autoridade responsável pela
análise do direito creditório, com o órgão julgador de primeira instância, conforme os trechos de
seu recurso, a seguir transcritos:
Ocorre que, apesar dos créditos estarem completamente demonstrados, houve por parte
da autoridade que julgou os pedidos em primeira instância, a declaração de que parte do
crédito oriundo da desoneração não poderia ser requerido, posto que os CEI
51.216.69221/72, 70.005.951/76 e 70.009.57139/72 declarados em GFIP, e de
responsabilidade de terceiro (tomador do serviço), foram iniciados antes do instituição
da desoneração da folha de pagamento, item 4 dos FUNDAMENTOS da decisão
administrativa existente no processo (folhas 232 à 245).
Já nessa fase, houve um equívoco do nobre julgador de primeira instância, ao afirmar
em sua decisão, que os CEI em questão só estariam lançados a partir de 2015, e que a
empresa só estaria albergada pelo instituto da desoneração a partir de 2015. Translada-
se o item 4 em seu totem:
"4. No ano de 2015 a empresa optou pela tributação substitutiva mediante o pagamento
da contribuição incidente sobre a receita bruta apurada (DARFs código 2985, anexos).
Os CEI n° s 51.216.69221/72, 70.005.95157/76 e 70.009.57139/72, não entram na
desoneração, uma vez que as obras iniciaram antes de 01/04/2013, conforme tabela 1,
abaixo:".
Diante do equívoco produzido pelo julgador de primeira instância, a empresa ARTEC
apresentou manifestação de inconformidade, requerendo que fosse refeita a análise dos
pedidos de crédito, correspondentes às competências de março, abril, junho à novembro
de 2012; março à maio e agosto à dezembro de 2013; janeiro à setembro e novembro de
2014, e; janeiro à março, maio, julho e setembro de 2015, considerando-se que a
empresa ARTEC teria o direito de aplicar a desoneração de folha de pagamento desde
Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.309 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.722975/2018-61

abril de 2013, conforme previsto na lei. O recurso foi analisado e julgado por essa
respeitável Turma.
( ... )
Em relação ao ano de 2015, o julgador afirma que "constatada a divergência de valores
declarados pelo próprio contribuinte, em sede de PER/DCOMP e de GFIP, e não
demonstrada a origem dos créditos compensados, não há como se comprovar o direito
creditório pleiteado."
Ocorre que, todo o direito creditório resta plenamente demonstrado por meio das
planilhas anexadas ao processo, planilhas de fls. 340 a 343, comprovando que o
contribuinte atendeu a todos os requisitos descritos pela Turma, bem como os previstos
do ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO CODAC N° 93/2011, como o demonstrativo
de desoneração, que foi juntado ao processo em data bem anterior à do primeiro
julgamento proferido pela 6a Turma da DRJ/FOR.
Em relação às demais competências - março, abril, junho à novembro de 2012; março à
maio e agosto à dezembro de 2013; janeiro à setembro e novembro de 2014 e demais
créditos pleiteados referentes ao exercício 2015, excetuados os referentes às CEIs
51.216.69221/72, 70.005.951/76 e 70.009.57139/72, o julgador alega que contribuinte
não aponta nenhuma inconsistência no despacho decisório recorrido, sequer aduz
qualquer consideração jurídica ou fática acerca da restituição indeferida.
Novamente o julgador afirma que não fora trazida prova que demonstrasse o direito
pleiteado pelo contribuinte ou erro nos cálculos apresentados pela Fazenda, no entanto,
o mesmo sequer analisa as planilhas anexadas às fls. 340 a 343 e todas as manifestações
constantes no processo administrativo.
Por tal razão, reitere-se que mais uma vez o nobre julgador deixa de analisar o mérito
dos pedidos de restituição sob alegação de ausência de provas e/ou manifestação do
contribuinte quando as mesmas já se encontram devidamente anexadas aos autos. Senão
vejamos:
"MÉRITO
O contribuinte expressamente se insurge acerca da não consideração dos créditos
oriundos das obras constantes das matrículas CEI 51.216.69221/72, 70.005.951/76 e
70.009.57139/72.
Os créditos pleiteados encontram-se assim distribuídos.
CEI 51.216.69221/72, competências 01, 02,03,05,07 e 09/2015.
CEI 70.005.95157/76, competência 03/2015.
CEI 70.009.57139/72 competências 05,08 e 09/2015."
Ora, a intenção do contribuinte, ao requerer a revisão da decisão administrativa, através
da manifestação de inconformidade, era a de que todos os pedidos de restituição em que
o primeiro julgador não considerou a desoneração da folha de pagamento, sob a
alegação de que os CEIs foram abertos em data anterior à autorização legal, fossem
revistos, posto que o contribuinte demonstrou, através de julgado da Receita Federal do
Brasil, a certeza do seu direito à contribuição previdenciária substituta.
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a 6a Turma da DRJ/FOR repetiu o
mesmo equívoco.
Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.309 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.722975/2018-61

Outro ponto do Acórdão que necessita correção é a justificativa para o não
reconhecimento do crédito. Ao justificar a não concessão do crédito pleiteado, esse
ilustre colegiado assim se manifestou:
( ... )
E, ao final:
"Nesse contexto, ao pleitear a restituição em razão da inclusão das matrículas CEI n° s
51.216.69221/72, 70.005.95157/76 e 70.009.57139/72 na desoneração prevista na lei
12546/11, caberia ao contribuinte i) apresentar as devidas GFIPs na forma da legislação
retro, com valores que estejam espelhados nos respectivos PER/DCOMP e, ii)
comprovar que os valores declarados como compensados, se referem à desoneração da
folha, apresentando o respectivo demonstrativo de origem do crédito, o que inocorre."
(grifos no original).
Porém, como se poderá constatar facilmente, o contribuinte atendeu a todos os
requisitos descritos pela Turma, bem como os previstos do ATO DECLARATÓRIO
EXECUTIVO CODAC N° 93/2011, como o demonstrativo de desoneração, que foi
juntado ao processo em data bem anterior à do julgamento proferido pela 6a Turma da
DRJ/FOR.
Pelo já exposto, que será esmiuçada a diante, requer-se desde já a correção do Acórdão
preferido com os ajustes necessários, com o reconhecimento dos créditos tributários a
que o contribuinte faz jus, em fiel cumprimento à legislação pátria.
Continuando em seu recurso, a contribuinte insurge-se em relação ao erro
material, à afirmação do não cumprimento das obrigações legais e à falta de análise dos
documentos probatórios anexos aos autos e na base da Receita Federal, onde demonstra
insatisfação pela justificativa da negativa pelo acórdão recorrido, que alega o fato de que a
empresa ARTEC não demonstrou a origem dos créditos compensados; não havendo como se
comprovar o direito creditório pleiteado, principalmente em relação a justificativa de que nos
casos de Contribuição Previdenciária Sobre Receita Bruta, a empresa deve demonstrar que os
valores declarados em GFIP como compensados se referem à substituição tributária, conforme
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO CODAC No 93, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2011.
Senão, veja-se a seguir, alguns trechos do recurso do contribuinte, onde são
rebatidos os argumentos apresentados pela decisão em debate:
Desta forma, o motivo pela negativa do crédito requerido seria a não demonstração da
origem deste, em decorrência da falta de documentos e declarações obrigatórias, que
deveriam ter sido apresentadas pelo contribuinte. Porém, os documentos foram juntados
antes mesmo da prolação do Acórdão guerreado.
Ao analisarmos o Ato Declaratório Executivo CODAC n° 93/2011, temos no art. 1a:
Art. 1a Para fins de aplicação da substituição das contribuições providenciarias
estabelecidas nos incisos I e III do art. 22 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991,
prevista no caput do art. 7a da Lei n° 12.546, de 14 de dezembro de 2011, as empresas
que prestam serviços de Tecnologia da Informação (TI) e de Tecnologia da Informação
e Comunicação (TIC) deverão observar o disposto neste artigo quando da prestação de
informações no Sistema Empresa de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social (Sefip), até que ocorra a adequação desse
sistema.
§ 1a Os valores de Contribuição Previdenciária Patronal calculados pelo Sefip e
demonstrados no "Comprovante de Declaração das Contribuições a Recolher à
Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.309 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.722975/2018-61

Previdência Social" nas linhas "Empregados/ Avulsos" e "Contribuintes Individuais"
abaixo do título Empresa deverão ser somados e lançados no Campo "Compensação"
(TAMBÉM NÃO CONSEGUI ENTENDER DIREITO ESTA PARTE).
§ 2a ...
§ 3a ...
§ 4a Os relatórios gerados pelo Sefíp "Relatório de Valor de Retenção", "Relatório de
Compensações" e "Relatório de Reembolso" devem ser desprezados e mantidos
demonstrativos de origem do crédito para fins de fiscalização e/ou pedido de
reembolso/restituição/ compensação.
Assim, resta claro que a empresa, para demonstrar a Desoneração da Folha de
Pagamento, deve, entre outras coisas, declarar os valores da Contribuição Previdenciária
Patronal no campo "Compensação" da SEFIP e manter demonstrativos de origem de
crédito à parte.
Dito isso, basta uma olhada nas folhas 340 à 343 do processo que Vossas Excelências
irão encontrar planilha elaborada pela empresa demonstrando o crédito e a desoneração
da folha de pagamento. Tal planilha foi juntada ao processo administrativo em
27/09/2019, antes do julgamento da manifestação de inconformidade.
Uma breve análise nos relatórios da GFIP, a que Vossas Senhorias devem ter acesso,
também confirmariam que a empresa teve o cuidado de declarar os valores da
Contribuição Previdenciária Patronal no campo "Compensação" da SEFIP. Para facilitar
o julgamento, fazemos ajuntada dos relatórios onde constam essas informações.
Percebe-se que o Acórdão ora atacado apenas repete os termos do acórdão anterior, pois
novamente também comete o equívoco de informar a não existência de documentos e
declarações que, conforme se demonstrou, estão no processo ou podem ser acessados na
base de dados da Receita Federal, e provam a origem do crédito, bem como demonstra a
correta aplicação da Contribuição Previdenciária Substitutiva.
Diante do exposto, não restam dúvidas que a empresa ARTEC tinha o dever de aplicar a
desoneração na folha de pagamento, mesmo nas obras cujos CEI não eram de sua
responsabilidade, tendo direito a ser ressarcida dos valores que recolhidos
indevidamente para o fisco federal, bem como, que demonstra por meio de fatos e
provas a origem do direito creditório.
4. DOS PEDIDOS:
Diante do exposto, demonstrada A EXISTÊNCIA DE ERROS MATERIAIS QUE
DEVEM SER SANADOS PELA AUTORIDADE COMPETENTE, requer-se:
a) Sejam analisados todos os pedidos de restituição, considerando-se as informações
apresentadas anteriormente, tal como a planilha de demonstração de desoneração (fls.
340 a 343), e que sejam declarados válidos todos os créditos oriundos das retenções
referentes aos períodos de março, abril, junho à novembro de 2012; março à maio e
agosto à dezembro de 2013; janeiro à setembro e novembro de 2014, e; janeiro à março,
maio, julho e setembro de 2015;
b) Que ao final, seja corrigido o valor a ser restituído, descontado o valor já deferido na
decisão 038/2018 do processo administrativo 10010.044520/0518-11.
Através de uma visão geral, vê-se que a principal tese de defesa da contribuinte
baseia-se na argumentação de que a decisão recorrida, juntamente com o responsável pela
análise do direito creditório, não analisaram os elementos probatórios acostados aos autos e nem
Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.309 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.722975/2018-61

as informações constantes na base de dados da Receita Federal, insistindo principalmente na
falta da análise das planilhas por ela apresentadas às fls. 340 a 343.
Segundo a Informação Fiscal do Despacho Decisório, fls. 232 a 244, a
contribuinte formalizou PER/DCOMP’s solicitando restituição, relativas à contribuição
previdenciária, indicando como crédito valores retidos na forma do art. 31 da Lei 8.212/91,
referentes às competências 03/2012, 04/2012, 06/2012 a 11/2012, 01/2013 11/2014, 01/2015 a
03/2015, 05/2015, 07/2015 e 09/2015.
Ainda, segundo a informação fiscal, no ano de 2015 a empresa optou pela
tributação substitutiva mediante o pagamento da contribuição incidente sobre a receita bruta
apurada (DARFs código 2985, anexos). Os CEI no s 51.216.69221/72, 70.005.95157/76 e
70.009.57139/72, não entram na desoneração, uma vez que as obras iniciaram antes de
01/04/2013 9. Ao final da análise, é informado que a empresa dispõe de um crédito total a título
de desoneração para ser compensado nas GFIP ́s o valor total de 31.828,55, valor este,
considerado no valor a ser restituído.
Em seguida, apresenta um quadro resumo onde é feita a relação entre os créditos
de retenção (Retenção 11% - valor Informado, R$ 957.542,12) e da aplicação da compensação
da desoneração na GFIP (Valor a Compensar na GFIP – Desoneração, R$ 31.28,53), menos as
compensações na própria competência da retenção (Retenção 11% - valor COMPENSADO, R$
439.384,21) e posteriores (Compensação – valor Compensado, R$ 222.859,83), resultando no
saldo de créditos a restituir no valor total de R$ 327.126,61, que atualizados até 29/06/2018
resultou no valor de R$ 504.448,48.
Analisando os autos do processo, percebe-se que o órgão julgador de primeira
instância, ao proferir o primeiro acórdão, considerado “citra petita”, relativamente ao ano
calendário de 2015, mencionou que negaria procedência à impugnação da então impugnante pelo
fato de que a mesma ao incluir as CEI’s objeto principal da lide, para a obtenção da restituição
por meio da desoneração prevista na lei 12.546/11, deveria apresentar as devidas GFIPs na forma
da legislação citada, com valores que estejam espelhados nos respectivos PER/DCOMP’s e
comprovar que os valores declarados como compensados, se referem à desoneração da folha,
apresentando o respectivo demonstrativo de origem do crédito, exigências estas não
atendidas pela contribuinte, conforme os trechos do referido acórdão, a seguir transcrito:
Nesse contexto, ao pleitear a restituição em razão da inclusão das matrículas CEI no s
51.216.69221/72, 70.005.95157/76 e 70.009.57139/72 na desoneração prevista na lei
12546/11, caberia ao contribuinte i) apresentar as devidas GFIPs na forma da legislação
retro, com valores que estejam espelhados nos respectivos PER/DCOMP e, ii)
comprovar que os valores declarados como compensados, se referem à desoneração da
folha, apresentando o respectivo demonstrativo de origem do crédito, o que
inocorre.
Vejamos as inconsistências nas informações prestadas, que inviabilizam a devida
apuração de valores – destacadas em vermelho.
Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.309 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.722975/2018-61

Constatada a divergência de valores declarados pelo próprio contribuinte, em sede de
PER/DCOMP e de GFIP, e não demonstrada a origem dos créditos compensados, não
há como se comprovar o direito creditório pleiteado.
No novo acórdão, a autoridade julgadora de primeira instância, além de reafirmar
as considerações e decisão proferidas por ocasião do acórdão então substituído, em relação ao
ano calendário de 2015, informa, em relação às demais competências e aos demais créditos
pleiteados referentes ao exercício de 2015, excetuadas as questões relacionadas às CEI’s já
debatidas, que a contribuinte não suscitou nenhuma inconsistência acerca do despacho decisório
recorrido ou mesmo qualquer consideração fática ou jurídica que lhe socorresse e, caso a
contribuinte não concordasse com os números ali consolidados, que deveria trazer suas razões
para a instauração do devido contraditório, conforme trechos da referida decisão, a seguir
transcritos:
Em relação às demais competências - março, abril, junho à novembro de 2012; março à
maio e agosto à dezembro de 2013; janeiro à setembro e novembro de 2014 e demais
créditos pleiteados referentes ao exercício 2015, excetuados os referentes às CEIs
51.216.69221/72, 70.005.951/76 e 70.009.57139/72, o contribuinte não aponta nenhuma
inconsistência no despacho decisório recorrido, sequer aduz qualquer consideração
jurídica ou fática acerca da restituição indeferida.
O despacho decisório de efls 232/245 detalha, competência por competência, os valores
considerados, trazendo os valores informados de retenção, valores a compensar e
compensados, anexando planilha com o crédito pleiteado e o reconhecido, enfim,
colaciona todas as informações necessárias ao entendimento do cálculo efetuado pela
Fazenda e suas razões para o parcial deferimento.
Nesse quadro, caso o contribuinte não concordasse com os números ali consolidados,
deveria trazer suas razões para a instauração do devido contraditório, o que não foi
efetivado. Repisa-se - Não houve nenhuma contestação acerca dos cálculos
apresentados. Não foi deduzido nenhum argumento, ou trazida prova que demonstrasse
o direito pleiteado pelo contribuinte ou erro nos cálculos apresentados pela Fazenda.
O Decreto n° 70.235/72 (Processo Administrativo Fiscal) estabelece que cabe ao
contribuinte trazer, juntamente com suas alegações, todos os documentos que dêem a
elas força probante. Quando não produzida a prova nos autos, não há como acolher as
alegações apresentadas.
( ... )
Neste ponto, vale destacar que é cediço em Direito que o ônus da prova incumbe ao
contribuinte que, em sua defesa, pode alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo
da pretensão tributária, afastando, assim, a infração e sua penalidade, conforme art. 16,
inc. m do Decreto n° 70.235/1972, c/c o art. 373, inc. II da Lei n° 13.105/15 - Novo
Código de Processo Civil.
Assim, apropriada a conclusão de Fabiana Del Padre Tomé (A prova no Direito
Tributário, 2008, p. 234):
Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.309 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.722975/2018-61

Em processo tributáriof...) se o Fisco afirma que hoi/ve determinado fato jurídico,
apresentando documento comprobatório, ao contribuinte cabe provar a inocorrência do
alegado fato, apresentando outro documento, pois a negativa se resolve em uma ou mais
afirmativas.
E não basta apenas juntar um documento ou uni conjunto de documentos, ainda que
volumoso. E preciso estabelecer uma relação entre os documentos e o fato que se
pretende provar.
( ... )
Do que posto, carecendo a recorrente de demonstrar seu direito à restituição ou
desacerto nos cálculos efetuados pela Fazenda, o despacho decisório de elfs 232/245
deve ser mantido em sua inteireza, descabendo. no mérito, o deferimento de qualquer
crédito adicional àqueles já reconhecidos no referido despacho.
Considerando os termos do excerto abaixo atachado, é inequívoco que o
Despacho Decisório de fls. 232 e ss amparou o indeferimento do pleito em relação aos CEI no s
51.216.69221/72, 70.005.95157/76 e 70.009.57139/72 unicamente ao fato de que tais inscrições
são relativas a obras indicadas antes de 01/04/2013:
No ano de 2015 a empresa optou pela tributação substitutiva mediante o
pagamento da contribuição incidente sobre a receita bruta apurada (DARFs código 2985,
anexos). Os CEI no s 51.216.69221/72, 70.005.95157/76 e 70.009.57139/72, não entram na
desoneração, uma vez que as obras iniciaram antes de 01/04/2013
Ao analisar o tema, a decisão recorrida, com razão, alinhando-se ao que dispôs a
já citada Solução de Consulta Cosit no 90, que aponta como irrelevante a data em que tenha sido
realizada a matrícula CEI da obra de construção civil na qual os serviços serão executados, ou
a data em que essa obra será encerrada, devendo ser observada tão somente a data de
prestação dos serviços, superou a questão das datas em que tais obras foram iniciadas para
concluir pelo indeferimento do pleito por considerar a existência de divergências entre os valores
declarados pelo contribuinte em sede de PER/DCOMP e de GFIP e por não restar demonstrada a
origem dos créditos compensados.
Assim, inequívoco que a autoridade julgadora de 1a Instância, neste ponto, inova o
litígio administrativo, atuando em substituição à autoridade administrativa incumbida
regimentalmente de analisar pedidos dessa natureza, do que resulta evidente cerceamento do
direito de defesa do contribuinte, com supressão de instância e atuação do julgador de 1a
Instância fora dos limites do litígio administrativo instaurado com a manifestação de
inconformidade.
Portanto, no que tange aos créditos decorrentes dos CEI no s 51.216.69221/72,
70.005.95157/76 e 70.009.57139/72, dou provimento parcial ao recurso voluntário para que o
presente processo retorne à unidade responsável pela administração do tributo para, superada a
questão das datas em que tais obras foram iniciadas, dê continuidade à análise do direito
creditório requerido, sendo certo que, para tanto, poderá/deverá valer-se de todas as informações
já inseridas nos autos ou nos sistemas da RFB, podendo, ainda, requerê-las ao interessado.
Conclusão
Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.309 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.722975/2018-61

Assim, tendo em vista tudo o que o consta nos autos, bem como na descrição dos
fatos e fundamentos legais que integram o presente, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso voluntário para determinar que o presente processo retorne à unidade responsável pela
administração do tributo para que, superada a questão das datas em que as obras foram iniciadas,
dê continuidade à análise do direito creditório requerido.
(assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital